Tribunal: TJPA
Processo: 0804350-83.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804350-83.2023.8.14.0015

APELANTE: ERICA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISCO DE BEM UTILIZADO NO CRIME. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a restituição de bem apreendido e a concessão do regime semiaberto harmonizado. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veículo apreendido deve ser restituído a terceiro alegadamente alheio ao crime; (ii) saber se a recorrente faz jus ao regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 243, parágrafo único, da CF/1988 prevê o confisco de bens utilizados na prática de tráfico de drogas, salvo demonstração da propriedade por terceiro de boa-fé. No caso, a restituição do veículo não pode ser deferida, pois não há nos autos prova da aquisição lícita ou da propriedade por terceiro alheio ao delito.

4. O regime semiaberto harmonizado é excepcional e exige o cumprimento de requisitos específicos. No caso, a recorrente foi condenada por crime hediondo, não atendendo aos critérios estabelecidos pela Nota Técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5. Precedentes: Supremo Tribunal Federal, RE 638.491, repercussão geral, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Agravo de Execução Penal 0807394-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 24/10/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

"1. O confisco de bens utilizados na prática de tráfico de drogas é regra constitucional, sendo sua restituição condicionada à demonstração da propriedade por terceiro de boa-fé. 2. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige o preenchimento de requisitos objetivos, sendo inviável para condenados por crime hediondo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 119; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 638.491; TJPA, Agravo de Execução Penal 0807394-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 24/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Erica Rodrigues dos Santos, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente na ID 18077193, de forma sintética, in verbis, que:

“No dia 16 de maio de 2023, por volta das 17h10, os denunciados CICERO ERICSON BATISTA LIMA e ERICA RODRIGUES DOS SANTOS foram presos em flagrante delito TRANSPORTANDO em um veículo automotor, tipo automóvel, marca fiat Siena de cor preta, placa JVB0H73, grande quantidade de substância entorpecente, do tipo cocaína”

Em razões recursais, ID 18077285, alega a defesa que o bem confiscado pelo Estado, em virtude do crime praticado, qual seja, VEÍCULO FIAT SIENA DE COR PRETA E PLACA JVB0H73, não pertenceria a apelante e sim a sua irmã, tendo esta somente emprestado à denunciada, ou seja, o bem era de terceira pessoa alheia ao delito praticado, motivo este que postula a restituição do bem apreendido à sua legítima proprietária.

Requer também que lhe seja concedido o regime de cumprimento de pena no semiaberto harmonizado, que é uma forma de aplicar a sanção punitiva do Estado ao mesmo tempo que a condenada pode ter tempo de cuidar da filha que necessita de amparo materno.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO
.

Alega a defesa que o bem confiscado pelo Estado, em virtude do crime praticado, qual seja, veículo FIAT Siena de cor preta e placa JVB0H73, não pertenceria à apelante, e sim a sua irmã, tendo esta somente emprestado à denunciada, ou seja, o bem era de terceira pessoa alheia ao delito praticado, motivo este que postula a sua restituição à legítima proprietária.

O parágrafo único, do art. 243, da CF, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido, em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, será confiscado e revertido ao fundo especial com destinação específica.

O c. Supremo Tribunal, no julgamento do RE 638491, entendeu, em sede de repercussão geral, que "
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local ou do acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
".

Com efeito, o confisco é uma restrição patrimonial que tem como finalidade primordial desestimular a atividade ilícita de difusão de substâncias entorpecentes, possuindo caráter pedagógico e preventivo.

Nesse contexto, o art. 119, do CP, prevê uma das exceções para a restituição de bens apreendidos, esclarecendo ainda que "as coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé".

Assim, é cabível a restituição dos objetos e valores, caso demonstrada a licitude na aquisição e a propriedade por terceiro de boa-fé, o que não ocorreu na hipótese.

O que se vê nestes autos é a própria denunciada/condenada solicitando, através de patrono constituído, a restituição do bem apreendido, afirmando não lhe pertencer e sim à sua irmã, que sequer peticionou nos autos ou constituiu advogado, apresentando documento idôneo que comprove a sua propriedade.

Ora, é cediço que compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, com a prova de sua aquisição lícita e de não ter sido o bem utilizado na prática de crime de tráfico de drogas.

Vale ressaltar que, ao contrário do que aventou a defesa, a medida seguiu as formalidades legais, tendo sido produzido prova suficiente para embasar a apreensão do veículo, além do que na sentença o magistrado foi claro ao afirmar que os bens apreendidos poderão ser restituídos quando o real proprietário o reclame, apresentando provas para tanto. Vejamos:

“Ante o exposto, transcorrido 90 (noventa) dias do trânsito em julgado sem que os bens supracitados sejam reclamados nesse interstício, DECRETO o PERDIMENTO dos bens: 05 (cinco) tabletes de substância semelhante a OXI/CRACK, um aparelho da marca samsung de cor lilás (imei 1: 354562656192755 e imei 2: 358715356192758) que estava sob posse de ERICA, um aparelho celular da marca samsung com número de linha e imei não identificados sob posse de CICERO e um veículo fiat siena de cor preta e placa JVB0H73. (ID 92964592- Pág. 7) e DETERMINO à Secretaria que PROCEDA:

1) A DESTRUIÇÃO da substância entorpecente ilícita;

2) O DESCARTE (destruição) em lixo apropriado de um aparelho da marca samsung de cor lilás (imei 1: 354562656192755 e imei 2: 358715356192758) que estava sob posse de ERICA;

3) ALIENAÇÃO do veículo apreendido vinculado a este processo, CITO o
UM VEÍCULO FIAT SIENA DE COR PRETA E PLACA JVB0H73
, com fundamento no art. 530-G do CPP e no Manual de Bens Apreendidos do CNJ;

4) a RESTITUIÇÃO de um aparelho celular da marca samsung de linha e imei não identificados sob posse de CÍCERO, em face de sua absolvição, desde que reclamados pelo legítimo proprietário no prazo de 90 dias a contar do trânsito em julgado da presente sentença, conforme art. 123 do CP.”

Logo, incabível se proceder a restituição do automotor apreendido, quando sequer a alegada proprietária postulou a sua devolução, vindo a denunciada requerer.

NO QUE TANGE A PRETENDIDA CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO A APELANTE
, também aqui a pretensão não merece guarida,
data venia
.

O regime semiaberto harmonizado é aquele cumprido fora da unidade prisional, com monitoramento eletrônico, quando inexistir vaga na unidade ou quando não há local adequado para cumprimento da pena no semiaberto.

O regime semiaberto harmonizado normalmente é concedido aos detentos que estejam mais próximos de progredir para o regime aberto, cujo pedido é feito junto ao juízo da execução penal, quando o apenado cumpre determinado período da pena, bem como durante esse período demonstra bom comportamento carcerário, e, assim, terá o direito de progredir de regime, ou seja, será encaminhado para um regime mais brando.

In casu
, a defesa não se desincumbiu de demonstrar de forma clara se a Casa Penal onde a apelante se encontra cumprindo pena está desprovida de vaga no regime semiaberto.

Noutro ponto, da leitura da Nota Técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 de outubro de 2022, verifico que foram fixados os seguintes critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado:

a) não pertencer a facção criminosa

b) não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente contumaz

A referida Nota Técnica pode ser visualizada no seguinte link:
https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
.

Sendo assim, a ora recorrente não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, eis que condenada por crime hediondo, art. 33, caput da Lei 11.343/2006, razão pela qual entendo que a decisão combatida não merece reforma alguma

Esse mesmo entendimento já foi definido em outro julgado deste e, Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:
“(...) In casu, não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que não se trata de ausência de vagas no estabelecimento prisional e o recorrido responde por crime hediondo, o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada. Ausência de preenchimento do critério objetivo para o deferimento do regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar. Condenação por crime hediondo – art. 33, caput, do CP
.” (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0807394-58.2023.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Além do que, apesar da defesa citar que a denunciada possui filha de 13 anos de idade, ela não esclareceu da imprescindibilidade da sua presença na criação da menor, não se justificando apenas meras ilações propostas no recurso interposto para se garantir a pretensão aqui posta.

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, nego provimento

ao recurso interposto
.

É o voto.

Belém, 10/04/2025